Tribunal: TJBA
Processo: 8002403-98.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002403-98.2024.8.05.0242 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE ALVES CARNEIRO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA PEDIDO ADMINISTRATIVO. HISCON ACOSTADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE CONTRATOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS. RECUSA ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA PELA EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA IDOSO ANALFABETO E PELA AUSÊNCIA DE AGÊNCIA FÍSICA NA LOCALIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002403-98.2024.8.05.0242, em que figuram como apelante CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .